Tribunal: TJSP
Processo: 1062622-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Reajuste por faixa etária (59 anos de idade). Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no 9.656/98).

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Reajuste por faixa etária (59 anos de idade). Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no 9.656/98). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Aplicação de reajuste por idade no percentual de 67,26%, nos exatos termos do contrato. Ilegalidade não evidenciada. Majoração em estrita observância ao artigo 3o, I e II, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Reajustes anuais. Limitação aos índices divulgados pela ANS. Contrato coletivo para o qual não há limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009 e o exame de eventual exercício abusivo do direito. Grupo de 03 beneficiários. Hipótese na qual deve ainda ser observada a Resolução Normativa ANS no 309, de 24 de outubro de 2012, pertinente ao agrupamento de contratos com até 30 beneficiários para cálculo do reajuste anual. Aumento aplicado em 2016 que excede o fator de reajuste calculado por cada operadora na forma da Resolução Normativa ANS no 309/12.

Abusividade. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Excepcionalidade justificada na hipótese. Existência de permissivo contratual e de critérios próprios para o cálculo do reajuste etário, nos planos coletivos, que não autoriza a adoção de percentuais aleatórios e desarrazoados. Majoração de 68,46% que representa manifesta desvantagem dos segurados em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Expressão numérica exorbitante e injustificada. Inexistência de prova de efetiva ampliação do risco, com cálculos atuariais sólidos, a ponto de impor o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto. Redimensionamento econômico que praticamente suprime as possibilidades de mantença do negócio jurídico, o que descumpre a função social do contrato (art. 2.035, parágrafo único, do Cód. Civil). Ausência, ademais, de critério objetivo e previamente aferível pelo segurado. Majoração que supera o dobro da mensalidade paga até o seu implemento. Abusividade manifesta. Limitação do reajuste ao percentual de 46,75%. Valor consentâneo com a manutenção do contrato, sem representar onerosidade excessiva para qualquer das partes. Sentença mantida.

Rescisão unilateral por alteração dos riscos do grupo segurado. Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Conduta da operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora de serviços que confunde boa-fé com interesse próprio. Impostura evidenciada. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Precedentes. Nulidade bem declarada. Sentença mantida.

Restituição dos valores pagos indevidamente. Admissibilidade, independentemente da comprovação do erro. Exegese do art. 884 do Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062622-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, são apelados RTR
OLIVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e RITA DE CASSIA
INFANTOZZI OLIVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
2
Voto no 29.322
Apelação no 1062622-65.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central)
Ação: Declaratória c.c. restituição de valores / Plano de saúde
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelados: Rita de Cassia Infantozzi Olivares e RTR Olivares
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Plano de saúde. Contrato de assistência
médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC
(Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de
revisão de cláusulas contratuais que decorre
do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do
CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da
'pacta sunt servanda'.
Reajuste por faixa etária (59 anos de idade).
Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no
9.656/98). Necessidade de previsão contratual,
respeito aos limites e requisitos legais e
observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Orientação
do
STJ
firmada
no
REsp.
1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante.
Aplicação de reajuste por idade no percentual
de 67,26%, nos exatos termos do contrato.
Ilegalidade não evidenciada. Majoração em
estrita observância ao artigo 3o, I e II, da
Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
Reajustes
anuais.
Limitação
aos
índices
divulgados pela ANS. Contrato coletivo para o
qual não há limitação dos reajustes aos
percentuais aprovados pela ANS, cabendo
apenas a limitação à periodicidade de 12
meses, consoante disciplina a Resolução ANS
no 195/2009 e o exame de eventual exercício
abusivo do direito. Grupo de 03 beneficiários.
Hipótese na qual deve ainda ser observada a
Resolução Normativa ANS no 309, de 24 de
outubro de 2012, pertinente ao agrupamento
de contratos com até 30 beneficiários para
cálculo do reajuste anual. Aumento aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
3
em 2016 que excede o fator de reajuste
calculado por cada operadora na forma da
Resolução Normativa ANS no 309/12.
Abusividade.
Controle
jurisdicional.
Possibilidade de interferência no conteúdo
econômico do contrato. Excepcionalidade
justificada
na
hipótese.
Existência
de
permissivo contratual e de critérios próprios
para o cálculo do reajuste etário, nos planos
coletivos, que não autoriza a adoção de
percentuais
aleatórios
e
desarrazoados.
Majoração
de
68,46%
que
representa
manifesta desvantagem dos segurados em
relação à operadora de saúde. Afronta ao
disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V,
ambos
do
CDC.
Expressão
numérica
exorbitante e injustificada. Inexistência de
prova de efetiva ampliação do risco, com
cálculos atuariais sólidos, a ponto de impor o
reequilíbrio econômico-financeiro do pacto.
Redimensionamento
econômico
que
praticamente suprime as possibilidades de
mantença
do
negócio
jurídico,
o
que
descumpre a função social do contrato (art.
2.035,
parágrafo
único,
do
Cód.
Civil).
Ausência, ademais, de critério objetivo e
previamente aferível pelo segurado. Majoração
que supera o dobro da mensalidade paga até o
seu
implemento.
Abusividade
manifesta.
Limitação do reajuste ao percentual de
46,75%. Valor consentâneo com a manutenção
do contrato, sem representar onerosidade
excessiva para qualquer das partes. Sentença
mantida.
Rescisão unilateral por alteração dos riscos
do grupo segurado. Abusividade manifesta.
Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na
relação
de
consumo
que
representam
restrições à autonomia privada. Conduta da
operadora de saúde que implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado
o
desequilíbrio
contratual
no
exercício
abusivo do direito por força da desigualdade
material de poder. Prestadora de serviços que
confunde
boa-fé
com
interesse
próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
4
Impostura evidenciada. Quebra do dever de
lealdade e violação à boa-fé objetiva e à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do
Cód.
Civil).
Precedentes.
Nulidade
bem
declarada. Sentença mantida.
Restituição dos valores pagos indevidamente.
Admissibilidade,
independentemente
da
comprovação do erro. Exegese do art. 884 do
Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do
CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de
qualquer
das
partes.
Sentença
mantida.
Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara a ação
procedente para declarar nulas as cláusulas que permitiram a
incidência dos reajustes tratados nos autos, bem como aquela
que permite o cancelamento unilateral e imotivado do contrato
pela requerida, para afastar os reajustes por sinistralidade
aplicados pela ré, aplicando-se em substituição os índices
autorizados pela ANS, para limitar o reajuste por mudança de
faixa etária aos 59 anos no patamar de 46,75% e para condenar
a ré a restituir os valores pagos a maior aos autores, os quais
deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por
cálculos, com a incidência da correção monetária (tabela prática
do E. TJSP), desde o desembolso de tais valores, e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação (fls. 574/582), apela a
vencida (fls. 585/615) postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais sustenta, em
síntese, que:
a) a r. sentença recorrida incorreu em error
in judicando em diversos pontos;
b) a Resolução Normativa no 309/12 da
ANS estabelece as regras de reajuste para os contratos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
5
planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários, como
no presente caso, cuja apólice conta com 04 beneficiários;
c) efetuou o agrupamento dos produtos
empresariais formando um conjunto de contratos, os quais teriam
sua sinistralidade e VCMH unidos e, posteriormente, ocorreria a
aplicação de um único reajuste a todos os contratos agrupados;
d)
colacionou
aos
autos
todos
os
documentos referentes aos reajustes únicos aplicados ao
contrato, além de toda a evolução do prêmio, contendo todos os
reajustes já praticados;
e) o reajuste por faixa etária aplicado no
contrato da recorrida não se deu após os sessenta anos e sim
aos cinquenta e quatro, não havendo que se falar em violação ao
Estatuto do Idoso;
f) não há necessidade de que o reajuste
aplicado pela completude dos 59 anos de idade seja afastado, eis
que observou a norma da ANS;
g) não há que se falar em ilegalidade dos
reajustes aplicados, posto que em total conformidade com a
legislação aplicável à espécie, já que devidamente comunicado e
aprovado pela ANS, bastando simples consulta em seu site
eletrônico para tal constatação;
h) houve o cumprimento dos requisitos do
precedente vinculante do C. STJ e a correta aplicação da RN
ANS no 63/03;
i)
subsidiariamente,
não
deve
ser
declarada nula a cláusula contratual que estabelece o reajuste,
tampouco afastado ou reduzido o percentual aplicado sem o
amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
j) jamais houve sequer alguma pretensão
demonstrada pela ré no cancelamento do contrato, notando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
6
uma tentativa ardilosa da apelada em manter-se vinculada a um
contrato, independentemente do que possa vir a dar causa, de
modo prévio e astuto. Requer o provimento do apelo.
Recurso preparado e respondido (fls.
622/639).
As recorridas inicialmente opuseram-se ao
julgamento virtual (fls. 642).
Intimadas para se manifestar a respeito da
permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando o
estado de exceção instaurado pela pandemia do novo
coronavirus, as partes concordaram com o julgamento não
presencial do recurso (fls. 647).
É o relatório.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e da possibilidade de revisão contratual
Trata-se de relação jurídica que envolve a
aplicação do CDC, nos moldes da Súmula no 469 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual declara, verbis:
“Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Marque-se que um dos pontos capitais da
tutela jurídica do consumidor finca-se na defesa deste contra
práticas empresariais desleais, enganosas, desproporcionais e
ilegítimas.
Esse foi, na verdade, o principal vetor e a
própria razão de ser e existir do CDC, máxime porque o pretérito
modelo de comércio era absolutamente obsoleto à luz dos
valores que permeiam a sociedade pós-moderna.
Além disso, as partes se enquadram
perfeitamente na definição do consumidor e do fornecedor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
7
serviço, ainda que se trate a contratante de pessoa jurídica
(microempresa).
Noutro quadrante, a possibilidade de
revisão dos negócios jurídicos envolvendo planos de saúde é
temática exaurida nos Pretórios.
Com efeito, tal decorre da nova feição do
Direito Civil, que, relativizando a aplicação do princípio do “pacta
sunt servanda”, impõe o diálogo entre a autonomia privada, a boa-
fé e a função social do contrato.
A propósito, lapidar o V. Acórdão relatado
pelo Emitente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, verbis:
“A revisão das cláusulas contratuais pelo Poder
Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-
fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo
contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se
atribuía ao princípio do pacta sunt servanda” (AgRg no Ag
1383974/SC).
Nesse sentido, colhem-se os seguintes
precedentes do C. STJ: AgRg no REsp 1334008/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
12/08/2014; AgRg no AREsp 188.198/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/11/2013; REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/08/2010; AgRg no AREsp 32.884/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO; AgRg no REsp 921.104/RS, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA; entre outros.
Na mesma diretriz, o Enunciado 23 do
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:
“A função social do contrato prevista no artigo 421
do novo Código Civil não elimina o princípio da autonomia
contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio,
quando presentes interesses metaindividuais ou interesse
individual relativo à dignidade da pessoa humana” (in
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
8
Legislação Civil em Vigor, Editora Saraiva, 24a Edição, página
120).
Ressalte-se, ainda, que o contrato de
seguro-saúde é contrato de adesão, no qual não é assegurada ao
aderente a discussão de suas cláusulas.
Acerca
desta
temática,
preleciona
CLÁUDIA LIMA MARQUES:
“Em matéria contratual, não mais se acredita que
assegurando a autonomia da vontade e a liberdade contratual
se alcançará, automaticamente, a necessária harmonia e
equidade nas relações contratuais. Nas sociedades de
consumo, com seu sistema de produção e de distribuição em
massa,
as
relações
contratuais
se
despersonalizaram,
aparecendo os métodos de contratação estandardizados,
como os contratos de adesão e as condições gerais do
contrato. Hoje esse métodos predominam em quase todas as
relações entre empresas e consumidores, deixando claro o
desnível entre os contratantes um autor efetivo das cláusulas,
e outro, simples aderente. É uma realidade social bem diversa
daquela do século XIX, que originou a concepção clássica e
individualista do contrato, presente em nosso Código Civil de
1917” (Novas regras sobre a proteção do consumidor nas
relações contratuais, Revista de Direito do Consumidor, n. 1,
pág. 27).
Destarte, há de prevalecer o princípio da
hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC) e a
interpretação contratual que lhe seja mais favorável (art. 47,
CDC).
Do
reajuste
etário:
ilegalidade
não
evidenciada
Fixadas essas premissas, tem-se que a
apeladas são beneficiárias do plano de assistência médica
empresarial/PME denominado “Especial 100”, oferecido pela Sul
América Saúde, desde 03/07/2015 (fls. 29, 45).
Ocorre que, com o atingimento da faixa
etária de 59 anos de idade, fora surpreendida com um reajuste
por faixa etária expressivo na mensalidade do aludido seguro-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
9
saúde, na monta de 68,46%, somado, ainda, aos reajustes anual
e por sinistralidade.
Com o implemento de tal majoração, o
valor das mensalidades saltou de R$ 2.142,12 para R$ 3.033,58
(fls. 32/33), razão pela qual as conveniadas ingressaram com a
presente ação visando a declaração de nulidade da cláusula
contratual que determina o reajuste de faixa etária aos 59 anos
de idade, porquanto abusivo.
Do álbum documental, verifica-se que as
partes convencionaram o reajuste do prêmio mensal por
mudança de faixa etária (cláusula 26 - fls. 87; fls. 128).
Como cediço, os reajustes por idade
encontram permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.1
Assim, é possível a variação do valor das
mensalidades em virtude do avanço da idade do beneficiário,
desde que haja expressa previsão no contrato, que se observem
os limites impostos pela Lei 9.656/98 e que não se estabeleçam
índices extremamente onerosos e desarrazoados.
Quanto à apontada incompatibilidade entre
o reajuste por mudança de faixa etária e o CDC, a decisão
paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ, declarou a
ausência de abusividade em tal modalidade de reajuste, o qual
equilibra a repartição dos riscos com o critério da solidariedade
intergeracional, verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. “O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
1 “Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá
ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art.
35-E”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
10
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016).
Averbe-se que, na hipótese em testilha, o
contrato previu os seguintes reajustes (fls. 128):
Faixa etária
Plano Especial
00 a 18 anos
0%
De 19 a 23 anos
23,04%
De 24 a 28 anos
28,68%
De 29 a 33 anos
23,96%
De 34 a 38 anos
2,28%
De 39 a 43 anos
11,91%
De 44 a 48 anos
9,06%
De 49 a 53 anos
10,90%
De 54 a 58 anos
40,27%
A partir de 59 anos
57,41%
Pois bem.
A propósito, a Resolução Normativa ANS
no 63/2003, aplicável à hipótese dos autos, fixa que, verbis:
“Art. 3o Os percentuais de variação em cada
mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora,
observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não
poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa
etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a
décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada
entre a primeira e a sétima faixas.
III as variações por mudança de faixa etária não
podem apresentar percentuais negativos”.
Face às aludidas normas, tem-se que o
cálculo da mensalidade da primeira faixa não poderá se pautar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
11
apenas pela sinistralidade verificada dentro do grupo, na medida
em que sua mensalidade não poderá ser inferior a um sexto
(16,67%) do valor da última faixa.
Isso significa que, ainda que os gastos
com os beneficiários mais jovens sejam menores do que 16,67%
do custo da última faixa etária, a repartição das despesas não
estará limitada a proporção dos sinistros, sendo também balizada
pela solidariedade intergeracional dos beneficiários.
A
aludida
solidariedade
também
se
verifica na regra de que “a variação acumulada entre a sétima e a
décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada
entre a primeira e a sétima faixas”, a qual também resulta em
transferência parcial do custeio da sinistralidade das últimas
faixas para as primeiras.
Todavia, a solidariedade não é absoluta,
na medida em que as mensalidades não são iguais para todos os
beneficiários. O cálculo, portanto, equaciona sinistralidade e
solidariedade na repartição dos custos.
A Resolução Normativa ANS no 63/2003
traduz, assim, uma política de distribuição dos custos dos planos
entre seus beneficiários, em que cada grupo contribui
proporcionalmente a sua sinistralidade até determinado limite,
diluindo-se parte da sinistralidade das três últimas faixas pelas
seis primeiras.
Quanto à conferência da adequação dos
reajustes aplicados à Resolução Normativa ANS no 63/2003
cabe, ainda marcar-se que:
I) A existência de dez faixas etárias faz
com que ao longo da vida sejam aplicados reajustes pelo alcance
de 09 marcos etários (19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54 e 59);
II) A limitação da última faixa etária ao
sêxtuplo da primeira faixa (menores de 19 anos) faz com que seja
possível aumentar-se o plano em até 06 vezes entre a primeira e
a última faixa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
12
III) A determinação de que a variação
acumulada entre a sétima e a décima faixas não seja superior à
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas faz com
que o reajuste admitido de 06 vezes seja igualmente distribuído
entre o primeiro e o segundo bloco de faixas etárias.
IV) Tratando-se de reajustes escalonados,
para que se observe o limite de 06 vezes o valor inicial, a
variação acumulada em cada bloco deverá estar limitada à

(2,4495), porquanto
V)
O
primeiro
bloco
de
reajuste
compreende a variação experimentada entre a primeira e a
sétima faixa, ou seja, os seis reajustes aplicados pelo alcance
das faixas etárias 19, 24, 29, 34, 39 e 44.
VI)
O
segundo
bloco
de
reajuste
compreende a variação experimentada entre a sétima e a décima
faixa, ou seja, os três reajustes aplicados pelo alcance das faixas
etárias 49, 54 e 59.
Com escopo de conferir maior clareza
didática à avaliação dos reajustes aplicados pela demandada,
tome-se como referência para a primeira faixa o valor de R$
100,00:
Faixa Etária
Plano Especial
Valor
reajustado
00 a18
-
R$ 100,00
19 a 23
56,55%
R$ 156,55
24 a 28
2,72%
R$ 160,80
29 a 33
1,68%
R$ 163,50
34 a 38
3,03%
R$ 168,45
39 a 43
1,37%
R$ 170,75
44 a 48
43,42%
R$ 244,88
49 a 53
1,60%
R$ 248,79
54 a 58
4,06%
R$ 258,89
59
131,73%
R$ 599,92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
13
Nesse exemplo, a variação entre a
primeira e a sétima faixa é aferida mediante a divisão do valor da
sétima faixa (R$ 244,88) pelo valor da primeira (R$ 100,00),
resultando na variação de 2,44, valor equivalente à
Por sua vez, a variação entre a sétima e a
décima faixa é aferida mediante a divisão do valor da décima
faixa (R$ 599,92) pelo valor da sétima (R$ 244,88), resultando na
variação de 2,44, valor equivalente à
Outrossim, a variação entre a sétima e a
décima (1,4342 x 1,016 x 1,040 x 1,131 = 1,70) faixa não excede
à variação entre a primeira e a sétima faixa (1,5655 x 1,0272 x
1,0168 x 1,0303 x 1,0137 x 1,4342 x 1,016 = 2,41).
Infere-se
do
instrumento
contratual,
portanto, que o reajuste implementado atendeu às disposições da
Resolução Normativa 63/03 da ANS.
Com efeito, a variação entre a sétima e a
décima (1,2602x1,1617x1,6726= 2,449) faixa não excede à
variação entre a primeira e a sétima faixa
(1,3195x1,2214x1,1664x1,1913x1,0219x1,0706= 2,45).
De igual modo, os reajustes apontados
resultam em última faixa com valor não superior ao sêxtuplo da
primeira
faixa
(1,3195x1,2214x1,1664x1,1913x1,0219x1,0706x1,2602x1,1617x
1,6726= 5,99).
Por conseguinte, não se identifica violação
à Resolução Normativa ANS no 63/2003.
Dos reajustes anuais
Noutro aspecto, marque-se que, quanto
aos planos de saúde coletivos, não há limitação dos reajustes
aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a
limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a
Resolução ANS no 195/2009, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
14
Art. 19. Nenhum contrato poderá receber reajuste
em periodicidade inferior a doze meses, ressalvado o disposto
no caput do artigo 22 desta RN.
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se
reajuste qualquer variação positiva na contraprestação
pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou
reequilíbrio econômico-atuarial do contrato.
§ 2o Em planos operados por autogestão, quando
a contribuição do beneficiário for calculada sobre a
remuneração, não se considera reajuste o aumento decorrente
exclusivamente do aumento da remuneração;
§ 3o Não se considera reajuste a variação da
contraprestação pecuniária em plano com preço pós estabelecido.
Todavia, na peculiaridade dos autos há
prova documental de que se trata de plano de saúde coletivo com
até 30 beneficiários (03 vidas).
Por conseguinte, é aplicável a Resolução
Normativa ANS no 309, de 24 de outubro de 2012, ipsis litteris:
“Art. 3o É obrigatório às operadoras de planos
privados de assistência à saúde formar um agrupamento com
todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta)
beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será
aplicado a esse agrupamento.
Art. 4o Ressalvada a hipótese prevista no artigo
5o, a operadora, após a apuração da quantidade de
beneficiários prevista artigo 6o, calculará um único percentual
de reajuste, que deverá ser aplicado para todo o agrupamento
dos seus contratos coletivos, independentemente do plano
contratado.
Art. 7o O percentual de reajuste calculado para o
agrupamento de contratos será aplicado no mês de aniversário
do contrato no período que vai do mês de maio ao mês de abril
do ano subsequente, imediatamente posterior ao período de
cálculo do reajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
15
§ 1o O valor do percentual do reajuste calculado
para o agrupamento de contratos deverá ser único, sendo
vedado qualquer tipo de variação.
§ 2o O percentual de reajuste somente será
aplicado
aos
contratos
agregados
ao
agrupamento
considerando a data do seu último aniversário ou, na hipótese
de
inexistência
dessa
data,
se
foram
agregados ao
agrupamento no momento de sua assinatura.
§
3o
Aos
contratos
não
agregados
ao
agrupamento, deve-se aplicar o reajuste de acordo com a
cláusula de reajuste vigente, nos termos do contrato.
No
que
tange
ao
agrupamento
de
contratos coletivos com até 30 beneficiários operados pela SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, verifica-se que a
ANS divulgou a aplicação de reajuste no percentual de 19,97%
para 2017 e 16,31% para 2016 (http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-
e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-precos-de-planos-de-
saude/reajustes-aplicados-pelas-operadoras-para-contratos-coletivos-com-
ate-30-beneficiarios).
Ante tal peculiaridade observa-se que o
reajuste anual aplicado em 2016 não observou o percentual
divulgado pela ANS para o agrupamento de contratos coletivos
com até 30 beneficiários operados pela agravante, o que
evidencia o excesso da cobrança (reajuste aplicado de 19,18%).
Por conseguinte, é admissível a aplicação
dos reajustes anuais até os percentuais divulgados pela ANS
para o agrupamento de contratos coletivos de até 30 vidas.
Da
majoração
da
mensalidade:
abusividade e necessidade de readequação
Sob outro aspecto, não há como deixar de
reconhecer a natureza usurária da majoração implementada em
percentual superior a 68,46%, de um mês para o outro.
É verdade que o Poder Judiciário não
deve, via de regra, intervir no conteúdo econômico do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
16
Todavia, a situação que ora se apresenta,
porque viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva legal (art.
5o do CPC), exige tal interferência e o respectivo controle
jurisdicional.
Muito embora haja expressa previsão
contratual para o reajuste aplicado, aliada à observância das
normas da ANS, o certo é que este se mostra abusivo pelo seu
valor, o que afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e
39, V, ambos do CDC.
Com efeito, o reajuste etário na monta de
68,46% afigura-se excessivamente oneroso para a consumidora,
considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato.
Há, pois, franca desvantagem da segurada
em relação à operadora de saúde, prestadora de serviços
médicos.
Ora, tem-se como irretorquível, pela
própria expressão numérica do referido percentual, a exorbitância
da exigência levada a efeito pela recorrida.
O elevado percentual fala por si mesmo,
malgrado não se deixe de imaginar que os custos com a saúde
são elevados e podem ser majorados pelas respectivas
prestadoras de serviço (sobretudo no campo de novas
alternativas
terapêuticas
e
na
aferição
de
exames
complementares de alta complexidade).
Cabia à operadora, portanto, ordinária e
necessariamente, demonstrar a real elevação e que aos
cinquenta e nove anos de idade a utilização das alternativas do
plano contrato são efetivamente onerosas na quadra de importar
o realinhamento financeiro na casa de 68,46%.
É evidente que a abusividade está
espelhada nomeadamente na porcentagem genericamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
17
adotada de majoração aos 59 anos de idade, sem se fazer
acompanhar de prova de efetiva ampliação do risco a ponto de
impor o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto.
Repita-se, aliás, que a operadora de saúde
não se desvencilhou de justificar, de maneira específica, a
razoabilidade da expressão desse aumento pela mudança de
faixa etária, o que, em tese, poderia amparar sua conduta, a teor
do art. 373, II, do CPC.
Na espécie, pois, observa-se que o
reajuste em razão da alteração da idade, embora tenha cumprido
o requisito da previsão no instrumento negocial, bem assim
aqueles previstos na norma regulamentadora, viola frontalmente
o princípio da boa-fé objetiva legal (art. 5o do CPC) ao se externar
em índice desarrazoado e aleatório, onerando em demasia os
segurados.
Sem
o
fundamental
e
minucioso
demonstrativo do desequilíbrio contratual que comprove a
elevação dos custos a justificar tamanha majoração, tal qualifica
a prática de ato ilícito.
Nessa linha, o C. Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciara no sentido de que constitui reajuste
abusivo a hipótese de “o segurador ou administrador do plano
aproveitar-se do advento da idade do segurado para aumentar
lucros, e não simplesmente para cobrir despesas ou riscos
maiores” (REsp no 1.381.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio
de Noronha, Dje 31/10/2014).
Há que se ponderar, ainda, que tal
redimensionamento
econômico,
porque
discriminante
e
desarrazoado, além de violar as normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor, praticamente suprime a possibilidade de
mantença do contrato.
Leva, via de regra, o consumidor à mora
debitoris e afeta diretamente a função social do próprio contrato,
princípio de ordem pública (art. 2.035, parágrafo único, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
18
Civil).
A propósito, o caput do art. 4o da Lei no
8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política
Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento às
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo.
Sobre o assunto, extrai-se da já citada
decisão paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ,
verbis:
“Não há como se considerar violador do princípio
da isonomia o reajuste, autorizado em lei, decorrente de
mudança de faixa etária, baseado no já mencionado natural
incremento do elemento risco, pois caracterizada a pertinência
lógica que justifica tal diferenciação, máxime quando já idoso o
segurado.
O que não se mostra possível , de acordo com as
regras do art. 15, § 3o, da Lei Federal no 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso) e do art. 14 da Lei Federal no 9.656/98, transcritos
supra, por afrontar nitidamente o princípio da igualdade, repise-
se, é que a seguradora, em flagrante abuso do exercício de
direito
e
divorciada
da
boa-fé
contratual,
aumente
sobremaneira a mensalidade dos planos de saúde, aplicando
percentuais desarrazoados, que constituam verdadeira barreira
à permanência do idoso no plano de saúde. Procedendo de tal
forma, a seguradora criaria, em verdade, fator de
discriminação do idoso, com o objetivo escuso e ilegal de usar
a majoração para desencorajar o segurado a permanecer no
plano, o que, evidentemente, não pode ser tolerado” (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016,
grifamos).
O
excerto
supratranscrito
deixa
exaustivamente claro que o reajuste etário, para que possa ser
aceito como não abusivo ou discriminatório, deve ser lastreado
em cálculos atuariais sólidos, a demonstrar a necessidade e
pertinência do aumento, sob pena de ser considerado meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
19
lucrativo ou impeditivo de acesso justamente daqueles segurados
que mais necessitam do plano de saúde.
Não se nega que a idade do consumidor é
fator objetivo que aumenta de modo significativo o risco de
internações e despesas médicas, o que pode vir a alterar a
equação econômica e o equilíbrio do contrato.
Todavia, o que fere preceitos cogentes
não é a previsão de aumento das mensalidades, mas sim o seu
volume e o seu modo, caso não tenha arrimo a critério objetivo e
previamente aferível pelo segurado.
A concreta ausência de definição de
parâmetros do aumento de 68,46% é que torna o preceito
potestativo e abusivo.
Por
conseguinte,
não
obstante
a
legalidade formal do contrato entabulado entre as partes, verifica-
se que, no caso em testilha, a abusividade do aumento praticado
consiste na desproporção do último reajuste por idade aplicado
ao contrato, o qual implicou em majoração superior ao dobro da
mensalidade até então paga pela consumidora. Daí o ilegal
exercício abusivo do direito (art. 487 do Código Civil).
Destarte, constatada a abusividade do
aludido reajuste de 68,46%, por contrário ao Código de Defesa
do Consumidor, e mesmo dos critérios disciplinados pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, este deve ser afastado.
Imperiosa,
pois,
a
respectiva
readequação, tal e qual determinada na r. sentença, aplicando-se
o índice de 46,75%.
De fato, a majoração equivalente a tal
percentual
sobre
a
mensalidade
atual
mostra-se
mais
consentânea com a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, a permitir a manutenção do contrato sem
onerosidade excessiva para nenhuma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
20
Em
casos
análogos,
colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“Plano de saúde - Análise do tema pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recuso
Representativo de Controvérsia no1.568.244 - RJ -
Controvérsia que se cinge ao reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 anos de idade - Sentença de procedência, com
declaração de nulidade do reajuste e manutenção do valor da
mensalidade anteriormente cobrada - Apelação da ré -
Abusividade caracterizada - Excesso no percentual de reajuste
(131,72%) Reforma em parte da R. Sentença, entretanto,
para fixar o percentual em 60%, sem prejuízo dos reajustes
anuais do contrato. Dá-se provimento em parte ao recurso”
(Apelação no 1007305-29.2016.8.26.0011, 1a Câmara de
Direito Privado, Rela Desa CHRISTINE SANTINI, j. 28/08/2017,
g.n.).
“Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de revisão
contratual e restituição de quantia paga a maior. Reajuste por
deslocamento de faixa etária. Autor, beneficiário individual
titular, e esposa, dependente, completaram aniversário de 59
anos e sofreram majoração na mensalidade. Impugnação
também vertida contra reajuste anual, com protesto pela
aplicação do reajuste-teto divulgado pela ANS para os planos
individuais e familiares. Pleito de condenação por indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
procedência
parcial.
Inconformismos recíprocos dos autores e das rés Qualicorp e
Sul América. (...)
1.2. Reajuste por deslocamento de faixa etária.
Afere-se
possibilidade
jurídica
de
reajustamento
da
mensalidade de plano de saúde quando do atingimento da
faixa etária de 59 anos pelos usuários, contudo, o limite de
reajustamento deve ser calculado segundo as diretrizes
matemáticas da ANS (artigos 15, caput e § único, Lei no
9.656/98; 15, § 3o, Lei no 10.741/03; e 3o, inciso II, da
Resolução Normativa no 63/2003 editada pela ANS). Ausência
de abusividade, em abstrato, desta previsão negocial.
Sentença mantida nesse aspecto.
1.2. Retificada a sentença no que diz respeito ao
cômputo do reajuste-teto no aniversário de 59 anos. Do
reajuste declarado abusivo de 107,51%, redimensiona-se para
59,05%, afastado o cálculo realizado pelo juízo sentenciante,
que havia inobservado os parâmetros da mencionada
Resolução Normativa. Sentença reformada nesse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
21
Sentença anulada em parte e também reformada” (Apelação
no 1038700- 97.2015.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. PIVA RODRIGUES, j. 25/07/2017, g.n.).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Nulidade de
cláusula de reajuste - Prescrição trienal - Recursos Repetitivos,
STJ - Prescrição dos valores cobrados até 15 de julho de 2012
- Reajuste em razão da mudança da faixa etária do titular e
beneficiaria após completarem 59 anos - Alegação de aumento
de
96,04%
e
89,11%
-
Abusividade
caracterizada
-
Contrariedade à Resolução 63/03 da ANS
Previsão
contratual de reajuste de 89,06% para a última faixa etária
Redução do reajuste para 54,12%, equivalente a limitação do
reajuste para as três últimas faixas do contrato em 75% da
variação acumulada das sete faixas iniciais - Devolução de
valores cobrados a partir de 15 de julho de 2012, de forma
simples - Sentença reformada - Sucumbência da ré mantida -
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1070108-09.2015.8.26.0100, 5a Câmara de Direito Privado,
Rela Desa FERNANDA GOMES CAMACHO, j. 17/05/2017,
g.n.).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Saúde. Pretensão em
razão de majoração por faixa etária em 81,16% quando o autor
completou 59 anos de idade. Sentença de procedência em
parte, para declarar a nulidade do reajuste e determinar a
correção anual pelo índice da ANS.
(...)
A discussão na lide envolve reajuste por faixa
etária em plano de saúde coletivo por adesão.
Aplicabilidade do CDC nos contratos coletivos
por adesão. Adequação. Beneficiários são destinatários finais
do serviço prestado pelas operadoras de plano de saúde.
Ausente demonstração do cálculo atuarial que autorizasse o
reajuste no patamar elevadíssimo de cerca de 81% do preço.
Falta de razoabilidade impõe o reconhecimento de sua
impertinência. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Adequado
admitir a pedido subsidiário para fixar o reajuste por faixa
etária aos 59 anos de idade em 41,47%. Segundo percentual
mais elevado da tabela de preços e já aplicado ao contrato
sem sofrer resistência por parte do segurado. Afastamento da
determinação de reajuste anual pelo índice da ANS. Temática
não fez parte da pretensão nem diz respeito ao reajuste por
faixa etária.
Recurso provido em parte para limitar o reajuste
aos 59 anos de idade em 41,47%% da mensalidade, restando
afastada a aplicação do índice da ANS. Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
22
recíproca”
(Apelação
no
1008933-14.2015.8.26.0100,
5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JAMES SIANO, j.
12/09/2016, g.n.).
“Plano de Saúde Consumidor - Reajuste de
mensalidades em razão de mudança da faixa etária de
segurada que completou 59 anos - Legitimidade passiva da
corré SulAmérica - Contrato coletivo firmado por intermédio do
Sindicato de Administradores do Estado de São Paulo que
prevê os reajustes aplicados para cada faixa etária Atenção a
Resolução Normativa n. 63/2003 0 Entendimento recente do
STJ - Respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
e ao princípio da igualdade material - Abusividade verificada
Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias
superior a acumulada entre a primeira e a sétima faixas -
Limitação do reajuste em 43% - Entendimento deste E.
Tribunal - Sentença reformada - Restituição dos valores pagos
a maior - Sucumbência recíproca
Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1023760-33.2015.8.26.0002, 7a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. LUIZ ANTONIO COSTA, j.
10/05/2016, g.n.).).
“PLANO DE SAÚDE - Reajuste contratual de
mensalidade por mudança de faixa etária, aos cinquenta e
nove anos - Pretendida a declaração de nulidade desta
cláusula entendida como abusiva - Incidência do CDC à
espécie - Reajuste, em tese, justificado - Manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos - Necessidade
de maior assistência médico-hospitalar com o aumento da
idade - Elevação do risco do contrato - Ademais, consoante a
Lei 9.656/98 e o Estatuto do Idoso, não haverá mais reajuste
por faixa etária após os sessenta anos - Reajuste, contudo,
abusivo, à luz do caso concreto - Intervenção, para impedir
seu excesso - Fixação em 60% do valor real da faixa etária
anterior, sem prejuízo dos reajustes autorizados pela ANS -
Precedente - Ação procedente em parte - Recurso provido em
parte” (Apelação no 0152297-66.2012.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK, j.
18/06/2013, g.n.).
“REVISÃO DE CONTRATO - Reajuste das
parcelas do prêmio do plano de saúde, em razão do
implemento de idade - Necessária distinção entre contratos
celebrados anteriormente e posteriormente à L. 9.656/98 -
Relevância, também, do implemento de condição suspensiva
de se completar a idade de sessenta anos depois da vigência
do Estatuto do Idoso - Cláusula contratual que determina de
modo objetivo os critérios de reajuste - Possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
23
reajuste do preço aos 59 anos da autora - Reajuste abusivo à
luz do caso concreto - Excesso reconhecido a comportar
redução, com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor, legislação aplicável à espécie - Recurso da
autora
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0212092-71.2010.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. 28/06/2012).
Portanto, à luz do equilíbrio da equação
econômico-financeiro da avença, mantém-se a r. sentença, a fim
de limitar o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos de
idade em 46,75%, sem prejuízo dos reajustes anuais definidos
pela ANS.
Da restituição dos valores pagos a maior
No que concerne aos valores pagos a
maior, reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados, a
apelante deverá restituir, de forma simples, a quantia
indevidamente despendida pelos consumidores.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que,
independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse
diapasão:
AgRg
no
REsp
1026215/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 13.05.2008, DJ de 28.05.2008; AgRg no REsp
1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel.
Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em
12.02.2008, DJ de 03.03.2008.
Em hipóteses assemelhadas, registrem-
se precedentes colacionados no âmbito desta C. Corte de
Justiça:
“Plano de saúde - Ex-empregado que após
contribuir por mais de 10 anos para plano de saúde
empresarial adere a novo plano oferecido pela ex-
empregadora juntamente com a UNIMED para os aposentados
e demitidos - Majoração do valor do prêmio sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
24
justificativa pela cooperativa-ré em 16% e, posteriormente, em
140% - Ilegalidade - Violação aos termos da Lei 9.656/98 [art.
31], às normas do CDC [art. 51, IV] e ao princípio da boa-fé
contratual [art. 422 do CC] - Manutenção da r. sentença que
declarou nulos os aumentos praticados, determinando a
restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior,
atualizados.
Não
provimento”
(Apelação
no
4006066-31.2013.8.26.0079, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. ENIO ZULIANI, j. 11/12/2014, grifamos).
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1.- Manutenção da autora no plano de saúde fornecido
pelo exempregador. Requerente que contribuiu, ainda que de
forma não integral, para o custeio do plano, tanto no período
da ativa quanto após o desligamento da empresa.
Preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98.
2.- Exercício do benefício previsto no artigo 30 da Lei no
9.656/98
antes
de
sua
aposentadoria.
Irrelevância.
Preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98.
3.- Cálculo do valor das mensalidades. Inaplicabilidade do
plano destinado aos “inativos”. Incidência do Enunciado no 36
desta Câmara. Reajustes aplicados pela seguradora a partir de
29
de
fevereiro
de
2012.
Abusividade
reconhecida.
Atualizações possíveis somente pelos índices da ANS.
Resolução do CONSU que não pode prevalecer sobre preceito
legal. Precedentes. 3.- Reconhecimento da obrigação de
restituição, de forma simples, da quantia solvida a maior pela
autora. SENTENÇA PRESERVADA, NOS TERMOS DO ART.
252
DO
RITJSP.
APELO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
1016193-79.2014.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 07/11/2014, grifamos).
No
mesmo
tom,
por
amostragem:
Apelação no 0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. WALTER BARONE, j. 12/09/2014; Apelação no
1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 07/10/2014; Apelação no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Cabível, portanto, a restituição simples
dos valores indevidamente desembolsados pela recorrida.
Da cláusula contratual que prevê o
cancelamento do contrato por alteração da natureza dos riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
25
do grupo segurado
Por fim, não se nega a existência de
expressa disposição contratual possibilitando a denúncia por
iniciativa de qualquer das partes, desde que cumprido o prazo de
sessenta dias de antecedência.
Todavia, a pactuação entabulada na
espécie, pela qual possível o cancelamento do contrato por parte
da seguradora, em razão de alteração da natureza dos riscos do
grupo segurado, encerra em si ilegal disposição potestativa,
colocando o beneficiário em posição de extrema desvantagem.
Isto
porque,
a
denúncia
promovida
inopinadamente pela operadora de saúde, sobretudo à míngua
de razão justificável, não deve vincular o segurado, parte
hipossuficiente e que não pode ser surpreendido com a ruptura
da cobertura securitária.
A conduta da recorrente, tanto por tanto,
contraria a natureza do instrumento firmado e mostra-se abusiva.
Acresça-se que o contrato, mormente
aqueles que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o
plano de saúde e sobretudo no século XXI, é e deve ser
instrumento de colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062622-65.2018.8.26.0100 -Voto no 29.322
26
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p.
337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do
CC). Não merece aplauso.
Sobressalta, na hipótese, a antijuridicidade
da conduta da operadora de saúde em poder rescindir, de forma
unilateral e injustificada, o plano de saúde coletivo contratado
pela autora.
Juridicamente correta, pois, a r. sentença.
Objetivamente inviável, por conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado de primeiro grau.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator